Tribunal: TJDFT
Processo: 0704453-20.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. INCAPAZ. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de suspensão dos descontos efetuados sobre benefício assistencial de natureza alimentar percebido pela agravante, diante da alegada incapacidade civil da negociante.
2. As alegações articuladas na petição inicial revelam que a demandante, ora agravante, pretende demonstrar sua incapacidade civil nos termos da regra prevista no art. 3o do Código Civil, circunstância que, à luz da regra prevista no art. 1691 do Código Civil, inviabiliza a celebração válida de obrigações que ultrapassem os limites da simples administração sem autorização judicial, notadamente aquelas que onerem patrimônio ou benefício assistencial.
3. No caso em análise, embora a agravante sustente a nulidade do negócio jurídico por ausência de autorização judicial prévia, nos moldes da regra prevista no art. 1691 do Código Civil, os elementos de prova trazidos aos autos, especialmente as informações prestadas pela representante legal, evidenciam que a celebração do negócio jurídico ocorreu com ciência e iniciativa da genitora da criança, que reconheceu ter utilizado integralmente o montante disponibilizado pela instituição financeira em benefício da criança.
4. Em respeito à boa-fé objetiva, o ordenamento jurídico pátrio veda o comportamento contraditório, como propugna a máxima latina venire contra factum proprium. 4.1. A proibição de comportamento contraditório visa a proteger a parte contra aquele que deseja exercer comportamento antagônico ao assumido anteriormente. 4.2. A proibição de comportamento contraditório, portanto, impede que a parte, após se beneficiar integralmente de determinado ato, busque posteriormente invalidá-lo apenas para evitar os ônus dele decorrentes, sobretudo quando não demonstra qualquer intenção ou tampouco capacidade financeira de devolver o valor recebido.
5. Recurso conhecido e desprovido.